Tribunal: TJSP
Processo: 1009871-92.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
COBRANÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversas a contratação verbal para o ajuizamento de reclamação trabalhista e a prestação parcial dos serviços (até o julgamento do recurso ordinário) – Razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em valor correspondente a 90% de 30% do proveito econômico – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento do

Ementa:
COBRANÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversas a contratação verbal para o ajuizamento de reclamação trabalhista e a prestação parcial dos serviços (até o julgamento do recurso ordinário) – Razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em valor correspondente a 90% de 30% do proveito econômico – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 9.464,56 – Excessivo o valor fixado – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 7.010,79